Tribunal: TJSP
Processo: 1003650-06.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Apelações. Embargos à Execução. Execução de Título Extrajudicial. Contrato de locação de espaço comercial em shopping center. Cobrança de dívida relativa a aluguel e encargos de locação, bem como de multa pela rescisão antecipada. Sentença que (i) reconheceu a ilegitimidade da representante da empresa locatária para figurar no polo passivo da execução (ii) julgou parcialmente procedente o pedido

Ementa:
Apelações. Embargos à Execução. Execução de Título Extrajudicial. Contrato de locação de espaço comercial em shopping center. Cobrança de dívida relativa a aluguel e encargos de locação, bem como de multa pela rescisão antecipada. Sentença que (i) reconheceu a ilegitimidade da representante da empresa locatária para figurar no polo passivo da execução (ii) julgou parcialmente procedente o pedido deduzido pela inquilina e pela fiadora, tão só para reduzir o valor da multa. Inconformismo da locatária, da fiadora e do locador. Preliminar. Cerceamento de defesa. Não configuração. Alegação genérica e rasa de coação que não é compatível com a relação desenvolvida pelas partes. Desnecessidade de produção de prova testemunhal. Representante da empresa locatária que é parte legítima para figurar no polo passivo da execução. Locação firmada com a empresa embargante para prática da atividade empresarial pela representante desta. Ausência de distinção do patrimônio destas, sendo desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Empresa criada tão somente para viabilizar a atividade empresarial da pessoa natural. Precedentes. Título Executivo Extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade. Contrato de locação juntado aos autos da execução. Cobranças descritas nas faturas que têm previsão contratual. Locatária que há muito realiza o pagamento das quantias sem qualquer impugnação. Inviabilidade de suscitar abusividade, sob pena de configuração do vedado comportamento contraditório. Multa contratual pela rescisão antecipada do contrato. Possibilidade de redução. Multa que é excessiva e configura enriquecimento indevido do locador. Redução para 3 meses do valor locatício mínimo. Aplicação do art. 413, do CC. Precedentes. Sentença reformada. Recurso das embargantes-executadas (inquilina e fiadora) desprovido. Recurso do embargado-exequente (locador) parcialmente provido para afastar a extinção em face de Telma (pessoa física) e reconhecê-la como parte legítima para figurar no polo passivo da execução de título extrajudicial. Alteração da sucumbência e majoração para 12% do valor da execução, devendo ser considerado, para tais fins, a redução da multa contratual.